Tribunal: TJBA
Processo: 8120252-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120252-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: ISABEL CAROLINA CRUZ SILVA NAZARIO

Advogado(s)
:
CANDIDA ROBERTA DA SILVA PEREIRA SANTANA, LEANDRO DA SILVA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO POR NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO DE SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL. DANOS ESTRUTURAIS E INFILTRAÇÕES. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REJEITADA. CADEIA DE FORNECEDORES. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA EXCLUDENTE GENÉRICA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 1368 STJ E LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão da negativa de cobertura securitária por danos estruturais (infiltrações) que inviabilizaram o ponto comercial da autora, microempreendedora individual. Discute-se no recurso a legitimidade passiva da instituição financeira estipulante, a validade da cláusula de exclusão de cobertura por vícios construtivos e a configuração do dano extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso:

(i) definir se o banco estipulante, pertencente ao mesmo conglomerado econômico da seguradora, possui legitimidade passiva para responder solidariamente por falhas na prestação do serviço securitário;

(ii) estabelecer se a exclusão de cobertura por vícios construtivos ou estruturais, inserida em contrato de "Seguro Compreensivo Empresarial", é abusiva frente ao dever de informação e à boa-fé objetiva;

(iii) determinar se a recusa indevida de cobertura, que resulta no encerramento das atividades de microempreendedora, caracteriza dano moral indenizável e se o valor fixado observa a razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco e a seguradora integram o mesmo grupo econômico e atuam de forma coligada na oferta de produtos, o que atrai a responsabilidade solidária de todos os membros da cadeia de fornecimento, fundamentada na Teoria da Aparência e no Código de Defesa do Consumidor.

A inserção de cláusulas excludentes genéricas que esvaziam o objeto do contrato de seguro, sem a prévia e ostensiva informação ao consumidor, é flagrantemente abusiva, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Compete à seguradora o ônus de provar que o sinistro decorreu exclusivamente de vício preexistente excluído da apólice, sendo que a ambiguidade do termo "Seguro Compreensivo" deve ser interpretada de maneira mais favorável à consumidora.

A negativa injustificada de cobertura que atinge a fonte de sustento de microempreendedora extrapola o mero inadimplemento contratual, gerando abalo emocional e vulnerabilidade passíveis de compensação por danos morais.

A atualização monetária e os juros de mora devem ser adequados, de ofício, à sistemática da Lei nº 14.905/2024 e ao Tema Repetitivo 1368 do STJ, utilizando-se o IPCA para correção e a taxa SELIC (deduzido o IPCA) para os juros, evitando-se o
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Alteração de ofício da disciplina dos consectários legais.

Tese(s) de julgamento
:

"As instituições financeiras que integram o mesmo grupo econômico da seguradora possuem legitimidade passiva ad causam para responder solidariamente por danos decorrentes do contrato de seguro, com base na Teoria da Aparência e na solidariedade da cadeia de fornecedores prevista no CDC".

"É abusiva a cláusula contratual que exclui genericamente a cobertura para danos estruturais ou vícios construtivos em seguros compreensivos sem o cumprimento do dever de informação clara e ostensiva ao segurado".

"A atualização das condenações judiciais deve observar a incidência da taxa SELIC como índice de correção e juros, vedada a cumulação com outros índices, conforme a metodologia da Lei nº 14.905/2024 e o Tema 1368 do STJ".

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 47 e 54, § 4º; Código Civil, arts. 405 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1368; STJ, REsp n. 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJBA, Apelação nº 0555889-39.2015.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8120252-09.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
Zurich Santander Brasil Seguros S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.
e como Apelada
Isabel Carolina Cruz Silva Nazario
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a condenação das rés, e,
DE OFÍCIO
, alterar a disciplina dos consectários legais para determinar que a atualização observe a metodologia prevista na Lei nº 14.905/2024 e no Tema 1368 do STJ, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01